Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SEGUNDA APELAÇÃO COM O MESMO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 593, § 3o, PARTE FINAL, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade posterior à pronúncia por irregularidades na produção da prova ou em razão de cerceamento de defesa; (ii) examinar a legalidade da sentença quanto à observância da decisão dos jurados e da lei penal; e, (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação fundado no inciso III alínea “d” do art. 593 do CPP é inadmissível, por já ter sido utilizado e acolhido anteriormente com base no mesmo fundamento, conforme proibição expressa do § 3o do referido artigo.

4. Como não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa e não houve registro na ata de julgamento de insurgência quanto à suposta apresentação irregular de provas pelo Ministério Público, não se reconhece nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 563 e art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.

5. Se a sentença proferida não diverge da decisão soberana dos jurados e encontra respaldo na legislação penal, é incabível sua anulação com fundamento no inciso III da alínea “b” do art. 593 do CPP.

6. Como a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), com fundamentação concreta e individualizada, mantém-se a valoração negativa.

7. Se a agravante do motivo torpe foi corretamente valorada na segunda fase da dosimetria, enquanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para tipificação do crime, não há o que ser modificado.

8. A manutenção do regime fechado se mostra adequada diante do montante da pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da natureza do crime.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “a”, 121, § 2o, II e IV, 33, § 2o, “a”; CPP, arts. 563, 571, V, 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.11.2021; STJ, HC 558.860/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.11.2021; TJDFT, Acórdão 1649731, 00026492120188070006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.12.2022; TJDFT, Súmula 27.